Tribunal: STF
Processo: HC 235439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Dalmedico Ribeiro e outra em favor de Rafael da Silva Motta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 761.162/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. (p. 2-3)



    Alegam que a materialidade dos crimes foi “comprovada” somente por meio de conversas extraídas do aplicativo Whatsapp, decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônico, deferidos pelo juízo de primeiro grau. (p. 5)



    Sustentam que “Para análise da materialidade do crime de tráfico de drogas não é preciso realizar a incursão fático probatória, basta uma mera leitura da sentença penal condenatória e do acórdão proferido pelo TJSC em sede de revisão criminal.” (p. 6)



    Afirmam que a antiga defesa do paciente não havia recorrido da sentença e por essa razão o único meio processual adequado para se discutir a injusta condenação era a revisão criminal. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade. (p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.” (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de revisão criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, quanto ao paciente:



    “Conforme sumariado inicialmente, trato de revisão criminal proposta por Rafael da Silva Motta, assistido pela Defensoria Constituída (Dra. Rosimeire da Silva Meira - OAB/SC nº 26.835 e Dr. Eduardo Dalmedico Ribeiro OAB/SC nº 60.450), em razão da condenação decretada pela 3ª Vara Criminal da comarca de Florianópolis (evento 713 – Autos da Ação Penal), ausente recurso apelatório de ambas as partes, que determinou-lhe o cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por infração ao crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (por duas vezes) c/c art. 71 do CP. 



    O trânsito em julgado ocorreu para o Ministério Público em 19/4/2021, para o ora Revisionando em 28/4/2021 (evento 751 – Autos da Ação Penal). 



    Pleiteia a defesa, em suas razões de descontentamento (evento 1 - INIC1 - Autos da Revisão Criminal) a reforma da condenação originária para, inicialmente, afastar a culpabilidade do agente no que se refere o crime de narcotráfico, ante a ausência de materialidade criminosa e, se assim não for possível, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para reconhecer a modalidade privilegiada do crime em questão (§ 4º, do art. 33 da Lei de Drogas), uma vez que os fundamentos desautorizadores utilizados na origem são inidôneos. De pronto consigno, o pedido não merece ser conhecido.



    [...]



    No caso em apreço, não antevejo adequação nos pleitos apontados pela defesa nas hipóteses legais ou jurisprudenciais de rescisão da coisa julgada penal, logo, não merecem conhecimento, isso porque a pretensão do Revisionando, em verdade, tem a finalidade de transformar a revisão criminal em novo recurso de apelação.



    Neste sentido, a Seção Criminal firmou entendimento de que não se deve conhecer da revisão criminal quando a pretensão implicar em mero reexame da matéria de prova já contida nos autos, o que se evidencia no caso concreto (Veja-se: Revisão Criminal (Grupo Criminal) nº 5058156-18.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 25-05-2022); Revisão Criminal (Grupo Criminal) nº 5004120-89.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 25-05-2022); Revisão Criminal (Grupo Criminal) nº 5046608-93.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-11-2021), dentre outros).



    [...]



    O Revisionando pontua, em primeiro momento, a necessidade de afastar a culpabilidade do crime de narcotráfico, porque a decisão condenatória restou embasada somente em conversas extraídas do seu celular, não havendo apreensão de material entorpecente. Posteriormente, anseia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, porque não há impedimento para a aplicação de tal condição, ao contrário da fundamentação encartada na sentença questionada.



    [...]



    Logo, inaplicável a minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. 



    Pois bem, data vênia o incansável labor do nobre defensor, os pleitos não ultrapassaram a esteira do mero inconformismo, não havendo a demonstração de prova nova ou condição desconhecida à época da prolação da condenação, da mesma forma, não miro contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, condições que fundamentariam a intervenção desta jurisdição. 



    Válido mencionar ainda, o simples descontentamento defensivo acerca do que julga imprescindível, por si só, não é capaz de sustentar um pedido revisional. 



    Desse modo, tal como supramencionado, os pedidos apresentados pelo Revisionando não comportam conhecimento, inexistindo qualquer hipótese autorizatória da ação de impugnação que possibilite a desconstituição do édito condenatório transitado em julgado.” (eDOC 4)



    Transcrevo, também, da sentença condenatória quanto ao paciente:



    “Aos acusados Alexsandro Gadelha Correa, Jairo Lima Júnior, Rafael da Silva Motta e Henrique José Ângelo é imputada a prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. 



    Conforme denúncia, foram encontrados no sítio localizado em São Pedro de Alcântara/SC, local que supostamente servia de residência para os acusados: 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Glock e calibre 9mm; 03 (três) carregadores de marcas Taurus e Glock e calibre 9mm; 49 (quarenta e nove) cartuchos de calibres 380, .40 S&W (39), 9mm+P+ (2) e 9mm (5) e 01 (um) estojo de munição calibre 9mm Luger, todos, de uso permitido, conforme os Decretos n. 9.845, 9.846 e 9.847 de 2019, e da Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército. 



    A materialidade restou devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (evento n. 1 - fls. 3/7), Auto de Exibição e Apreensão (evento n. 1 - fls. 12/13), todos do I.P. nº 5034040-10.2020.8.24.0023, do Laudo Pericial n. 9100.20.1199, que certificou a eficácia dos bens apreendidos (evento n. 632- Laudo2) e pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos denunciados.



    [...]



    Com relação ao acusado Rafael da Silva Motta, muito embora as testemunhas John Vieira e Ramann Seabra tenham apontado como o agente que mostrou o local em que estavam as armas, o réu Henrique foi categórico em afirmar que tal fato ocorreu com a sua pessoa. 



    Referida afirmação encontra coerência com a sistemática do evento, uma vez que Rafael residia no imóvel da frente (casa 1) enquanto Alexsandro e Henrique na residência atrás (casa 2), sendo, ao que tudo indica, o material apreendido estava no imóvel destes, qual seja, a edificação denominada "casa 2". 



    Nessa vertente, sobressai dúvidas acerca da autoria do réu Rafael no evento delituoso, uma vez que as provas amealhadas no decorrer da persecução instrutória direcionam à incerteza quanto a sua ciência e eventual particição no crime ora em julgamento.



    [...]



    Segundo consta na exordial acusatória, os réus Alexsandro Gadelha Correa, Jairo Lima Júnior, Rafael da Silva Motta e Henrique José Ângelo, guardavam, no interior de um galpão localizado em ão Pedro de Alcântara/SC, uma arma de fogo do tipo fuzil AR-7, calibre 5.56mm; dois carregadores sem marca aparente e calibre 5.56mm; e setenta cartuchos de calibre 5.56mm, todos, de uso restrito, conforme os Decretos n. 9.845, 9.846 e 9.847 de 2019, bem como a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército. 



    Inicialmente, restou configurado nos autos a atipicidade material das condutas pelos acusados pela apreensão de uma arma de fogo cuja ineficiência foi atestada por meio de laudo pericial: " Arma Motivo Pericial: Trata-se de uma arma de fogo artesanal, calibre real 9 mm, de repetição não automática, confeccionada em aço, funcionamento através do recuo manual da alavanca do ferrolho até o travamento e posterior acionamento do gatilho. O cano não possui raias, coronha em madeira. Acompanha a presente arma um carregador. A arma em tela mostrou-se ineficiente nos testes realizados." (evento n. 632 - Laudo6) 



    Sabe-se que o delito de porte irregular de arma de fogo ou munição, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, é crime de mera conduta ou de perigo abstrato, "de modo que a ação do agente, consiste na simples posse de arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização. Ou seja, o crime em apreço se consuma independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à coletividade, bastando a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal" (TJSC, Apelação Criminal n. 0003732- 52.2015.8.24.0023, da Capital, j. 24-01-2017).



    [...]



    Por essas razões, deixo de analisar a responsabilidade dos réus relacionada a apreensão de arma de fogo do tipo fuzil AR-7, calibre 5.56mm, eis que configurada a atipicidade de suas condutas. 



    Por outro lado, passo a apreciar as condutas delitivas referente a apreensão de 70 (setenta) cartuchos de calibre 5.56mm e dois carregadores calibre 5.56mm, de uso restrito. 



    Aos acusados é imputada a prática do delito previsto no artigo art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03. 



    A materialidade encontra-se demonstrada através do Boletim de Ocorrência (evento n. 1 - fls. 3/7), Auto de Exibição e Apreensão (evento n. 1 - fls. 12/13), todos do I.P. nº 5034040-10.2020.8.24.0023, pelo Laudo Pericial n. 9100.20.1199, que apontou a eficácia das munições apreendidas (evento n. 632- Laudo2).” (eDOC 3, p. 29-33)



    Conforme bem assentado pela Procuradoria-Geral da República, “As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, assentaram que as provas validamente produzidas comprovam, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, inexistindo, no ponto, qualquer ilegalidade a sanar.” (eDOC 12, p. 3)



    Percebe-se, portanto, que houve a produção de prova em juízo contra o recorrente.



    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente